Tribunal: TJDFT
Processo: 0725626-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0725626-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. B. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: VALDENICE BATISTA DE ARAUJO AGRAVADO: LAUSIMAR ANGELO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por L.B.D.O. contra decisão de ID 99181986, proferida em cumprimento de sentença proposto contra L.A.O., que indeferiu o pedido de inserção de restrição de circulação em motocicleta registrada em nome do devedor de alimentos. Afirma que foram realizadas diversas diligências com o intuito de encontrar bens passíveis de penhora do executado; que, desde 2019, não recebe qualquer contribuição paterna para seu sustento e criação; que a consulta realizada no sistema RENAJUD encontrou três bens móveis; que não requereu a penhora da motocicleta porque o bem está gravado com alienação fiduciária, ainda não integrando efetivamente o patrimônio do devedor. Alega violação ao princípio da efetividade e à garantia da razoável duração do processo. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja inserida a imediata restrição de circulação do bem. Sem custas, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o breve Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação consubstanciada no título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor, sem olvidar que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789 do Código de Processo Civil). Ademais, o juiz pode deferir medidas excepcionais, a fim de assegurar o cumprimento de ordem judicial (pagamento), na forma preconizada no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, com a finalidade de satisfazer o crédito da parte exequente. Sobre as medidas executivas, abalizada doutrina registra: O modelo baseado na tipicidade das medidas executivas tende a alcançar resultados satisfatórios na medida em que as situações de direito material e os problemas que emergem da sociedade sejam parecidos. Nesses casos, é até mesmo conveniente a previsão de medidas similares para os casos em que problemas parecidos se reproduzem, a fim de que se observe em relação àqueles que estejam em uma mesma situação de direito material um procedimento também similar. Quando, porém, o modelo típico de medidas executivas mostra-se insuficiente, diante de pormenores do caso, o sistema típico acaba tornando-se ineficiente, faz-se necessário realizar-se um ajuste tendente a especificar o procedimento, ajustando-o ao problema a ser resolvido. Para tanto, é de todo conveniente que o sistema preveja um modelo atípico ou flexível de medidas executivas (MEDINA, José Miguel Garcia. Direito Processual Civil Moderno. 2a. ed. São Paulo: RT, 2016, p. 1071) (grifamos). Na hipótese, as particularidades da execução autorizam o deferimento da medida executiva atípica. Trata-se de descumprimento de obrigação alimentar, que afeta diretamente a subsistência de menor impúbere. Por outro lado, a consulta realizada por meio do sistema RENAJUD (ID 89478154) denota que o veículo foi produzido e adquirido no ano de 2021, revelando a ocultação indevida de patrimônio e a capacidade do agravado de prestar alimentos ao filho. Ademais, outras medidas realizadas no cumprimento de sentença não encontraram bens passíveis de constrição. As consultas realizadas nos sistemas SISBAJUD e INFOJUD foram infrutíferas, bem como já foi determinada a inclusão do nome do agravado nos órgãos restritivos de crédito. A medida pretendida pelo agravante, portanto, tem natureza subsidiária. Em elucidativo precedente, esta e. Turma decidiu que “se revela justa e necessária a manutenção da restrição de transferência como único meio de persuadir o devedor a comparecer aos autos e viabilizar ao credor a satisfação de seu direito. De igual modo, preserva-se eventual direito de terceiro na aquisição do único bem capaz de reduzir o devedor à insolvência.” (Acórdão 1351180, 07162267220208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no PJe: 13/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda que presente, em análise prefacial, a probabilidade do direito, não se verifica o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na medida em que a restrição de circulação é destinada, como reconhece o próprio agravante, a coagir indiretamente o devedor a comparecer nos autos e efetuar o pagamento da dívida alimentar, bem como viabilizar futura penhora do bem. Se a medida não representa a imediata satisfação do débito exequendo, não se verifica a alegada iminência de risco, justificadora da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se o agravado para, no prazo legal, apresentar contrarrazões. Após, retornem conclusos. Int. Brasília/DF, 13 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora